Tribunal: TJES
Processo: 5004805-39.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004805-39.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSANGELA FERREIRA PAIVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004805-39.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROSANGELA FERREIRA PAIVA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela recorrente Rosangela Ferreira Paiva, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento de uma cadeira de rodas motorizada.

A recorrente alega que é portadora de sequela de artrite reumatoide juvenil com anquilose óssea, o que a torna totalmente dependente de cadeira de rodas, com perda motora significativa.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 38 da Lei n.º 9.099/95).

No mérito, a sentença
a quo
, ao julgar improcedente a pretensão autoral, agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, fazendo-se apenas necessárias algumas considerações.

Analisando minuciosamente os autos, em especial os documentos comprobatórios, verifica-se que o pleito da recorrente já foi atendido pela Administração Pública no curso do processo. Conforme "Comprovante de Recebimento" (ID 13782418) e ofício do Núcleo de Trabalho Prótese e Órtese (NTPO - CREFES) (ID 13782420), a parte autora compareceu em 13/05/2024 e retirou o equipamento pleiteado, restando pendente apenas a adaptação da cadeira às condições especiais da autora.

Dessa forma, considerando a entrega do equipamento solicitado, bem como as informações nos autos de que a autora possui atendimento agendado para adaptação do equipamento, entendo que a Recorrente não demonstrou a inaptidão do equipamento fornecido para o seu quadro fático. Assim, com base nos documentos juntados, não há como determinar o fornecimento de outro equipamento à autora, o que leva a improcedência do pedido, nos exatos termos da sentença
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)